Tribunal: TJPA
Processo: 0801231-80.2021.8.14.0049
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801231-80.2021.8.14.0049

RECORRENTE: FELIPE ALCANTARA MACEDO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 121, § 2º I DO CPB - RECURSO DA DEFESA -
AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA
InexistÊNCIA incontrastável quanto ao real intento do AGENTE -
LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA
PLENA E INESCUSÁVEL
DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE -
PRONÚNCIA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
eventuais dúvidas a respeito da intenção ficam a cargo do egrégio Tribunal Popular.
JUÍZ NATURAL DA CAUSA.
DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA
EX VI
ART. 413 DO CPP -
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I – Na sentença de pronúncia, o juízo monocrático deve tecer um mero juízo de admissibilidade da denúncia, de caráter nitidamente processual, verificando as provas de materialidade e indícios da autoria delitiva. No tocante as questões relativas ao mérito da ação criminal devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, a quem cabe o exame aprofundado da matéria;

II -
Com efeito, conveniente asseverar que nesse momento processual, consubstanciado na admissibilidade formal da acusação se satisfaz com a prova da existência do fato e com a presença de indícios acerca da autoria. Nesse passo, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contida no recurso, visando o reconhecimento das eventuais teses da legitima defesa ou ausência de dolo, seriam questões intimamente relacionadas com o mérito da causa e cuja competência seria do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, caso contrário, como no caso em apreço, em face da existência de duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam: a do recorrente e a das testemunhas, inevitavelmente a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional deve ser respeitada em face do princípio do juiz natural;

III - Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o Recorrente ao Tribunal do Júri para que aquele Órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;

IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

FELIPE ALCANTARA MACEDO, inconformado com a decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA, que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, I do CPB, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito (ID 8514001), objetivando a sua reforma.

Em suas razões a defesa pugnou pela despronuncia, em face da ausência de indícios de autoria “
in dubio pro reo
”. Noutro ponto, asseverou pela desclassificação para lesão corporal seguida de morte, e, de modo alternativo, que fosse reconhecida a legitima defesa própria.

O Ministério Público como
Dominus Litis
, pugnou pela manutenção da decisão de pronúncia (ID 8514006).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 9940201).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por FELIPE ALCANTARA MACEDO, em face da decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso I do CPB, decisum prolatado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA.

Extraem-se dos autos, que no dia
no dia 23 abril de 2021, por volta das 11h30min, na invasão do Flamengo, Vila de Americano, neste município, Felipe Alcântara de Macedo, com intenção de matar, desferiu golpes de faca em Antônio Jandeson Barros Soares, provocando-lhe, em consequência, os ferimentos descritos no laudo de necropsia médico-legal em anexo, que foram a causa de sua morte.

Apurou-se que Antônio estava na residência de Felipe, localizada na vila do Márcio, quando uma discussão se iniciou e Felipe desferiu golpes de faca em Antônio, que ainda correu para pedir ajuda, porém caiu no meio da rua, já sem vida. Felipe então fugiu do local, dirigindo-se para a casa de seu genitor, Robson Gil Campos de Macedo, para quem confessou o crime. Diante disso, Robson telefonou para o mototaxista Luís Fernando Ramos dos Reis, seu conhecido, contratando-o para fazer uma corrida, o qual, sem saber dos fatos, conduziu o denunciado até a residência de Elias Palheta da Silva, amigo de Robson, porém este, mesmo sem saber do ocorrido, não aceitou que Felipe ficasse em sua casa e, em virtude disso, o denunciado tomou rumo ignorado.

A irmã da vítima, Jaqueline Barros Soares, perante a autoridade policial declarou que momentos antes do crime passou em frente à vila do Márcio e avistou Antônio e Felipe conversando. Minutos depois, quando ela estava em uma parada de transporte coletivo aguardando veículo para ir até Castanhal, foi informada do crime por seu sobrinho Pedro Lucas, de 10 anos de idade, filho de Antônio, então ela retornou e foi em direção à vila, encontrando seu irmão, morto, alguns metros depois da vila, e ficou sabendo que a discussão entre ambos teria se iniciado no corredor que fica em frente à vila de casas. Segundo ela, ambos eram usuários de drogas. Posteriormente ela procurou a autoridade policial para informar que tomou conhecimento que Antônio havia emprestado R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para Felipe, e constantemente cobrava o pagamento dessa quantia, e que essa dívida teria motivado o homicídio. No dia 28 de abril o denunciado, acompanhado de sua advogada, compareceu à Delegacia de Polícia, oportunidade em que foi interrogado pela autoridade policial, apresentando sua versão dos fatos, conforme termo ID 28319749-págs. 23-24, assumindo, no entanto, ter desferido facadas na vítima, com quem tinha dívida proveniente de compra de droga (maconha). Assim, a autoria do delito está plenamente demonstrada. Do mesmo modo, há prova da materialidade, como demonstram os laudos periciais de necropsia médico legal e de local de crime com cadáver, que seguem em anexo.

O laudo pericial de necropsia médico-legal demonstra que a vítima apresentava lesões na região da axila esquerda e na região infra-escapular esquerda, o que produziu “Anemia aguda devido a lesão perfuro incisa pulmonar devido à lesão por arma branca”, que foi a causa da morte, assim como que ela teve sua capacidade de defesa diminuída em razão da presença de álcool etílico no sangue. Por sua vez, o laudo da perícia de local de crime com cadáver – o qual se encontrava na rua Santo Antônio, em frente à casa n.º 2278, bairro do Flamengo, Americano – instruído com imagens, demonstra a dinâmica do crime e evidencia as lesões sofridas pela vítima, nas costas região escapular esquerda, na região do ombro esquerdo e embaixo do braço esquerdo na região da axila. Informa que a faca usada como instrumento do crime foi encontrada no local, estando a “faca quebrada e o cabo da mesma ambos com vestígios de substância hematóide (sangue)”. Estando demonstrado pelos elementos informativos que constam no inquérito policial que o homicídio foi praticado durante uma discussão em razão de uma dívida de drogas que o denunciado tinha com a vítima, está caracterizado que o crime foi cometido por motivo torpe. Além disso, comprovado pela prova pericial que Antônio Jandeson foi atingido pelas costas, conclui-se que o denunciado agiu mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido. Diante do exposto, o Ministério Público denuncia Felipe Alcântara de Macedo como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e requer, após o recebimento desta denúncia, a instauração do devido processo legal, observado o procedimento especial previsto no Código de Processo Penal para os crimes dolosos contra a vida e a eles conexos.”

Diante da narrativa apresentada na denúncia, o juízo pronunciou
FELIPE ALCANTARA MACEDO, como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, I do CPB, para ser, oportunamente, submetido a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri daquela Comarca. Inconformado, interpôs o presente recurso em sentido estrito objetivando a sua reforma.

É a síntese dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

DOS INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA.

Cediço argumentar
por oportuno, que a decisão de pronúncia, como decisão provisória nos casos de crimes dolosos contra a vida de competência do Tribunal do Júri, assume a essencial função de delinear os limites da acusação e se esta será deduzida em Plenário, cabendo-lhe, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o recorrente, ações que foram observadas no decisum vergastado. Todavia a questão controvertida, prende-se a alegação da ausência de substrato mínimo para habilitar a decisão de pronúncia, uma vez que, segundo a defesa
(ID 8514001), o recorrente teria agido em legitima defesa e alternativamente a defesa pugnou pela desclassificação do crime de homicídio qualificado para o de lesão corporal seguida de morte.

Na espécie, a prova da materialidade delitiva restou evidenciada pelo
Laudo de Perícia de Necropsia Médico-Legal 2021.02.000470-TAN (ID 8513824) anexado aos presentes autos, o qual atestou que a causa mortis da vítima foi “anemia aguda provocada por perfuração de pulmão em decorrência de ferimento por instrumento perfurocortante.”. Quanto a autoria, as provas orais indicaram o envolvimento do recorrente no evento, como se pode observar pelos relatos da testemunha JAQUELINE BAARROS SOARES, irmã da vítima, que havia passado pela vila onde o acusado morava, ocasião em que observou
Antônio e Felipe
conversando momentos antes do crime e soube posteriormente acerca do desfecho fatal. Nesse diapasão, narram os autos que FELIPE se dirigiu até a casa de seus pai ROBSON GIL CAMPOS DE MACEDO, para quem relatou o ocorrido, dizendo que “tinha furado o rapaz”, então ROBSON teria acionado o mototaxista LUIS FERNANDO RAMOS DOS REIS, para que conduzisse FELIPE até a casa de seu amigo ELIAS PALHETA DA SILVA, uma vez na residência de ELIAS, este não permitiu a permanência de FELIPE, o qual foi para local desconhecido, onde permaneceu até se apresentar perante a autoridade policial, o qual já havia representado pela prisão preventiva, que foi cumprida naquele momento.

Na espécie, o recorrente FELIPE ALCANTARA MACEDO, confessou a autoria do evento, reportando a sua versão dos fatos. Dessa forma, verificou-se indícios da autoria do delito.

Diante do acervo processual apresentado, s
abe-se que a Pronúncia é a decisão interlocutória mista que julga admissível a acusação, encerrando a fase de formação de culpa e inaugurando a fase de preparação para Plenário, levando o julgamento de mérito ao Tribunal do Júri. Dessa forma, da análise dos autos nos possibilita concluir pela presença dos requisitos exigidos para a decisão de Pronúncia, quais sejam, a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria.

EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. - Havendo indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado, necessária se faz a pronúncia - Nesta primeira fase vige o princípio do in dúbio pro societate, pairando a menor dúvida que seja sobre a autoria do crime faz-se imperiosa a pronúncia do acusado, cabendo ao Tribunal do Júri dirimi-la - Recurso não provido. (TJ-MA - Recurso em Sentido Estrito RSE 00014105220118100035 MA 0266542017 (TJ-MA) Data de publicação: 07/02/2018).

No presente caso, agiu bem o magistrado monocrático em pronunciar o recorrente ante a presença dos requisitos mínimos exigidos em lei. Vale esclarecer que não se faz necessária prova plena para ensejar a decisão de pronúncia, a qual realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, sem, portanto, emitir qualquer juízo de valor. Logo, a arguição de qualquer dúvida deve o recorrente, incontinente, ser pronunciado e submetido ao juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

DA LEGITIMA DEFESA PRÓPRIA

Na espécie,
não restou comprovado, indene de dúvidas, que
FELIPE ALCANTARA MACEDO
teria repelido uma injusta agressão da vítima ou de que fez uso moderado dos meios necessários para contê-la, como observou a defesa para obter a absolvição. Uma vez que a absolvição sumária ou impronúncia apenas podem ser reconhecidas, quando não houver dúvida acerca da existência de alguma dirimente ou a inexistência da materialidade do delito e da sua autoria, fatos que não ocorrem no caso em comento.
É o ensinamento de Júlio Fabbrini Mirabete:

" A absolvição sumária nos crimes de competência do Júri exige uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à justificativa ou dirimente, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça. "(in Código de Processo Penal Interpretado, Julio Fabbrini Mirabete, Ed. Atlas, 9ª edição, p. 1.123)

E ainda:

(...) Absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória (Código de Processo Penal, artigo 411).” (HC 25858/RS, 6ª Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 01/08/2005). (...) (HC 99.194/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/06/2008, DJe 18/08/2008)”

Dessa maneira, inviável reconhecer a
absolvição sumária, consubstanciada na legítima defesa, a qual exige prova plena e incontestável para a sua aplicação, sob pena de caracterizar usurpação da competência do júri:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO HOMICÍDIO QUALIFICADO TESE DE LEGÍTIMA DEFESA VERSÃO QUE NÃO SE ENCONTRA DEMONSTRADA ESTREME DE DÚVIDAS NOS AUTOS DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE RECURSO DESPROVIDO. - Havendo dúvida quanto à tese de legítima defesa, impõe-se a pronúncia do réu, pois somente o Conselho de Sentença, juiz natural e soberano da causa - constitucionalmente instituído para julgar os crimes dolosos contra a vida -, poderá dirimi-la com maior amplitude e liberdade (CPP, art. 413), adotando a vertente probatória que melhor traduza a aplicação da justiça”. (Recurso em Sentido Estrito nº 672.866-9, da 1ª Câmara Criminal do TJPR, rel. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA julgado em 19.08.2010).

No tocante ao pleito de afastamento da qualificadora, igualmente sem razão a defesa, pois sabe-se que, em Juízo sumário de cognição da prova, somente devem ser excluídas quando manifestamente descabidas, o que não é a hipótese dos autos. Portanto, existindo indicativos de que o acusado foi o autor do fato descrito na denúncia e não havendo comprovação inequívoca de que agiu em legítima defesa, a acusação deve ser remetida para julgamento pelo Júri, consoante dispõe o art. 5º, inc. XXXVIII da Constituição Federal.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.

De início, necessário aferir que não seria permitido ao julgador efetuar análise aprofundada dos elementos de convicção produzidos na fase do judicium accusationis e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Observando que na decisão de pronúncia, que não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri.

Destarte, i
nviável a pretensa desclassificação, ante a inexistência de elementos robustos e incontroversos a respaldar o pleito da defesa, sempre lembrando que o juiz somente efetuará a desclassificação da infração penal, quando houver a certeza absoluta da ocorrência de crime diverso daqueles esculpidos no art. 74 , § 1º , do Código de Processo Penal , o que não é o caso em tela, sob pena de violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos e a competência Tribunal do Júri para apreciação dos crimes dolosos contra a vida. Assim, p
or tratar-se de matéria complexa e subjetiva, dependente de análise aprofundada da prova, deverá ser submetida e decidida pelo Tribunal do Júri.

“CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - DESCLASSIFICAÇÃO LESÃO CORPORAL - DECOTE DE QUALIFICADORA - IMPOSSIBILIDADE - INTERPRETAÇÃO 'PRO SOCIETATE'. 1. Na conformidade da doutrina e jurisprudência dominantes, só é possível a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal quando existentes nos autos provas seguras de que o réu não agiu com 'animus necandi'. 2. O decote de qualificadoras constantes da sentença de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, pois, nesta fase, eventuais dúvidas revertem-se em favor da sociedade, cabendo ao Tribunal do Júri dirimi-las. 3. Recurso improvido.” (TJMG – RESE 1047902035278-3 – Rel. Des. Antônio Armando dos Anjos – D.J. 06/11/2007).

Dessa forma, uma vez que a Decisão de Pronúncia apenas constitui juízo fundado de suspeita, fazendo com que o acusado se apresente para julgamento ao Conselho de Sentença, a este caberá, na presente hipótese, deliberar se o Recorrente agiu, ou não, com o animus necandi.

Na hipótese, a tese defensiva, concernente à legítima defesa própria, não restou comprovada, de plano. Nesse cenário, invariavelmente a tese em questão, deveria ser analisada pelo Tribunal do Júri, sob pena de usurpação da competência, constitucionalmente, outorgada àquele órgão julgador. No mesmo sentido para cogitar-se na eventual desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte requer a comprovação irretorquível de que o recorrente não tenha agido com o propósito deliberado de matar, intensão de ultrapassa os limites objetivos, alcançando o campo da subjetividade, matéria que deve ser apreciada pelo Conselho de sentença.

Na espécie, a decisão de pronúncia consiste em mero Juízo de admissibilidade, o Julgador deve se restringir à verificação
da presença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos previstos no art. 413 do CPP. Contrário sensu, "não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado" (CPP, art. 414). Vale dizer, portanto, que no procedimento do Tribunal do Júri, quando da fase de pronúncia, dispensa-se a certeza quanto à autoria do delito, a fim de se evitar a usurpação indevida da competência do Conselho de Sentença ao qual, consoante previsão constitucional, cabe o exame aprofundado das provas e argumentos a serem expostos em plenário e, bem assim o julgamento final da causa de acordo com seu livre convencimento.

Assim, em face da
natureza mista não terminativa da decisão de pronúncia, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo
dominus litis
, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa linha de raciocínio, merece ser confirmado o convencimento provisório explicitado pelo magistrado na decisão que se reexamina, porquanto alicerçado em elementos que o autorizam, em termos da possibilidade de haver o recorrente praticado o crime imputado, nas circunstâncias em que foi pronunciado.

Ante o exposto, e em conformidade com o parecer ministerial , NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, confirmando, assim, a decisão de pronúncia em todos os seus termos, com o prosseguimento da segunda fase, a fim de que seja o recorrente
FELIPE ALCANTARA MACEDO,
oportunamente julgado pelo Tribunal do Júri, para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/04/2023